Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Processo : 0749080-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 125243575 dos autos originários n. 0706189-58.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto é compelir o agravado a se abster de demolir construção erguida pelo agravante no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, localizado em Ceilândia/DF. O agravante relata que agentes do DF Legal demoliram parcialmente seu imóvel sem ordem judicial, processo administrativo, tampouco notificação prévia, causando danos materiais e expondo moradores, inclusive crianças, a risco grave. Afirma que o imóvel é particular, regular e legitimamente adquirido, com origem em título expedido pelo INCRA e cadeia dominial contínua, de modo a afastar qualquer alegação de clandestinidade. Argumenta que a atuação administrativa violou princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana e direito à moradia, configurando abuso de poder. Ressalta que a Lei Distrital no 6.138/2018 não autoriza demolição imediata em imóvel particular consolidado, exigindo intimação e ação judicial própria, conforme precedentes do TJDFT. Sustenta risco iminente de demolição total, o que acarretará dano irreparável e perda do objeto da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir atos de demolição ou esbulho até o julgamento do recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (Grifado.) Nessa perspectiva, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. Todavia, a expressão “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, contida no art. 133, § 4o, Lei Distrital n. 6.138/18, foi suspensa pelo Conselho Especial em 10/04/2025, por medida cautelar com efeitos ex nunc e amplitude erga omnes, até decisão definitiva da ADI n. 0732745-83.2024.8.07.0000, porquanto “revela-se potencialmente danosa e com graves consequências, impondo restrições ao exercício do poder de polícia administrativa, afetando sobremaneira o interesse público, a ordem urbanística e a proteção ao meio ambiente”. No caso, o agravante junta instrumento particular de cessão de direitos, referente ao imóvel localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 03, Lote no 367, Chácara 02 e 03, Brasília/DF (id. 254910790 a origem), o que, a princípio, lhe confere justo título. Além disso, as fotografias acostadas aos autos demonstram que o imóvel está edificado e habitado (id. 254913349 e seguintes na origem). Assim, cuidando-se de imóvel já edificado e habitado, a situação reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto deste agravo antes da análise pelo Colegiado. Além do mais, o agravante alega que não lhe foi assegurado o direito à ampla defesa. Assim, tratando-se de fato negativo, não é possível afastá-lo previamente, sendo necessário oitiva do agravado para que possa trazer os devidos esclarecimentos, informando se houve intimação demolitória, bem como eventual instauração de processo administrativo para regularização e ocupação da área e da construção edificada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar ao agravado que se abstenha de demolir o imóvel do agravante situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 03, Lote no 367, Chácara 02 e 03, Brasília/DF. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, haja vista o interesse outrora manifestado em ação civil pública (Autos n. 0703994-37.2021.8.07.0018) proposta contra ocupantes de imóvel rural situado no Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”